Tribunal: TJDFT
Processo: 0733691-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0733691-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: FERNANDA CRISTINA DAS NEVES FERNANDES D E S P A C H O Verifico que a manifestação ministerial de ID 44591448 refere-se a autos diversos. Retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça para ciência e nova manifestação. BRASÍLIA, DF, 15 de março de 2023 17:52:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator